Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-54.2024.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Improcedência do pedido. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada pela parte autora requerendo a concessão do benefício de auxílio-acidente em razão de fratura no punho direito decorrente de acidente de trabalho, com alegação de redução da capacidade laboral. O INSS, na via administrativa, reconheceu o nexo causal ao conceder auxílio-doença acidentário no período de 19/10/2016 a 10/07/2017. Realizada perícia médica judicial, restou constatado que não há redução da capacidade laborativa, o que fundamentou a sentença que julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a fratura no punho direito implicou redução permanente da capacidade laboral da parte autora;
(ii) analisar se a perícia médica judicial apresentou elementos suficientes para afastar o direito ao auxílio-acidente.
III. Razões de decidir
3. A perícia médica judicial, produzida sob contraditório e com respostas fundamentadas aos quesitos, confirmou a ausência de redução da capacidade laboral, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
4. O fato de o perito judicial não possuir especialização em ortopedia não invalida o laudo, uma vez que o profissional possui formação médica que o habilita a avaliar a existência ou não de incapacidade laboral.
5. O reconhecimento do nexo causal entre o acidente e a atividade laboral, por si só, não é suficiente para concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.